Tribunal: TJDFT
Processo: 0052672-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0052672-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI DESPACHO Nada a prover quanto a petição do Banco do Brasil S/A (ID 25079997), uma vez que os autores não se pronunciaram a respeito do interesse em realizar o acordo. Mantenha-se sobrestado, conforme decisão de ID 24534240. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator